Tribunal: TCU
Processo: 030.079/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 326/2020, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 1AABFT, função null, que teve como objeto Reconstrução de pontes. (no da TCE no sistema: 1924/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2856/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 030.079/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Leila Raquel Possimoser (XXX.037.252-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Placas - PA. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. promover o apostilamento do Acórdão 10132/2024-TCU-Primeira Câmara , sessão de 26/11/2024, Ata 44/2024, com a seguinte proposta de alteração: Subitem 3.2 do Acórdão 10132/2024-TCU-Primeira Câmara : Onde se lê: " 3.2. Responsável: Leila Raquel Possimoser Brandão (XXX.037.252-XX). " Leia-se: " 3.2. Responsável: Leila Raquel Possimoser (XXX.037.252-XX). " Subitem 9.1 do Acórdão 10132/2024-TCU-Primeira Câmara : Onde se lê: " 9.1. julgar irregulares as contas da sra. Leila Raquel Possimoser Brandão, condenando-a [...]" Leia-se: " 9.1. julgar irregulares as contas da sra. Leila Raquel Possimoser, condenando-a [...]" Subitem 9.3 do Acórdão 10132/2024-TCU-Primeira Câmara : Onde se lê: Responsável Valor (R$) Leila Raquel Possimoser Brandão 48.000,00 Leia-se: Responsável Valor (R$) Leila Raquel Possimoser 48.000,00